Tribunal: TJES
Processo: 5005183-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005183-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

AGRAVADO: PAULO CEZAR BARBOSA MONTEIRO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE AS PARTES. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS PELA RESOLUÇÃO TJES Nº 06/2012 E ATO NORMATIVO TJES Nº 258/2021. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER/ES) contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento. O embargante alega contradição no acórdão, argumentando que o valor fixado para os honorários periciais (R$ 3.000,00) estaria em descompasso com os parâmetros da Resolução TJES nº 06/2012, que estipula um teto de R$ 1.562,00 para perícias de alta complexidade. Requer a redução dos honorários periciais para o valor máximo permitido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão quanto à fixação dos honorários periciais, especialmente no que tange à sua compatibilidade com os parâmetros estabelecidos pela Resolução TJES nº 06/2012 e o Ato Normativo TJES nº 258/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm cabimento restrito para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no artigo 1.022, incisos I a III, do CPC.

4.
Não há contradição no acórdão embargado, que explicitamente considerou adequados os honorários periciais fixados em R$ 3.000,00, tendo em vista a complexidade da perícia médica e o fato de que o valor seria dividido proporcionalmente entre as partes, uma vez que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça.

5.
A Resolução TJES nº 06/2012 e o Ato Normativo TJES nº 258/2021 aplicam-se à parte beneficiária da gratuidade de justiça, sendo o valor fixado de R$ 1.562,00 referente à cota-parte do beneficiário. O rateio da perícia entre as partes, considerando o valor total de R$ 3.000,00, está em conformidade com o que foi estabelecido no acórdão.

6.
A alegação do embargante visa à rediscussão do mérito da decisão, o que não é permitido em
sede de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de Declaração desprovidos
.

Tese de julgamento
:
1. A fixação de honorários periciais acima do teto estabelecido pela Resolução TJES nº 06/2012 para perícias de alta complexidade não configura contradição quando o valor total é rateado entre as partes, observando-se os parâmetros estabelecidos para o beneficiário da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I e II; Resolução TJES nº 06/2012; Ato Normativo TJES nº 258/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26/04/2017, DJe 04/05/2017; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17/05/2017, DJe 30/05/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo
DER / ES - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão de Id nº 8357298 da lavra do e. Des. Namyr Carlos de Souza Filho que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

O embargante, em suma, sustenta a existência de “contradição do julgado, porque, ao mesmo tempo, que explicita a observância do ato normativo interno, os julgadores não reformam a decisão de piso, que estipulou montante em descompasso (R$3.000,00) com os parâmetros previamente estabelecidos pela Resolução do TJES nº 06/2012”.

Assevera que a “resolução não se prevê que os honorários, quando requeridas por ambas as partes, a serem pagos pelo Estado serão de até R$1.562,00, mas que, a perícia, como um todo, deverá ser avaliada, quando possuir alta complexidade, no montante de até R$1.562,55”.

Nesse sentido, requer a concessão de efeito infringente aos embargos, para reduzir o valor total da perícia para R$1.562,00.

Contrarrazões de Id nº 8608141, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, examinam-se os Embargos de Declaração opostos pelo
DER / ES - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão de Id nº 8357298 da lavra do e. Des. Namyr Carlos de Souza Filho que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

O embargante, em suma, sustenta a existência de “contradição do julgado, porque, ao mesmo tempo, que explicita a observância do ato normativo interno, os julgadores não reformam a decisão de piso, que estipulou montante em descompasso (R$3.000,00) com os parâmetros previamente estabelecidos pela Resolução do TJES nº 06/2012”.

Assevera que a “resolução não se prevê que os honorários, quando requeridas por ambas as partes, a serem pagos pelo Estado serão de até R$1.562,00, mas que, a perícia, como um todo, deverá ser avaliada, quando possuir alta complexidade, no montante de até R$1.562,55”.

Nesse sentido, requer a concessão de efeito infringente aos embargos, para reduzir o valor total da perícia para R$1.562,00.

Contrarrazões de Id nº 8608141, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial,
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar
questões relevantes para o julgamento
, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS EM DEMANDA QUE O SUCUMBENTE LITIGA PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PERÍCIA COMPLEXA. ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO SUBMISSÃO A RPV – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. OBRIGATORIEDADE DE ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se pronunciado pela possibilidade do controle dos honorários do Perito à vista dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. De igual forma, subsiste a orientação nesta Corte no sentido de que se observem, quando uma das partes se encontra amparada pela Gratuidade da Justiça, os parâmetros delineados na Resolução TJES nº 06/2012 e no Ato Normativo TJES nº 258/2021. Precedentes TJES.

II.
Na espécie, houve o deferimento da prova pericial médica, reunindo complexidade, a fim de que se avaliem as lesões sofridas e a alegada incapacidade da parte Autora em decorrência do acidente de trânsito que teria sido causado por um animal na pista, sendo de observar que os honorários do Perito foram estabelecidos em R$ 3.000,00 (três mil reais), denotando-se que, em relação à parte litigando sob o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, restou fixado o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), objeto do rateio do pagamento afeto à prova pericial, cujo montante revela-se, inclusive, pertinente, no contexto dos parâmetros fixados no Ato Normativo TJES nº 258/2021, o qual preconiza que os honorários médicos periciais, em perícias de alta complexidade, devem ser arbitrados em “
até R$ 1.562,55 (um mil quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos de real)”
.

IV.
In casu
, conclui-se que a Resolução TJES nº 06/2012 e no Ato Normativo TJES nº 258/2021 aplicam-se à situação em que a parte se encontra amparada pela Assistência Judiciária Gratuita, o que, decerto, guarda pertinência com a hipótese sob exame, eis que os honorários periciais arbitrados (R$ 3.000,00) serão arcados de forma
pro rata
, ou seja, tanto pelo Recorrente (DER/ES), quanto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, já que a parte Autora litiga com amparo da referida gratuidade.

V.
As especificidades da causa não recomendam a fixação de parâmetros distintos na definição dos custos de produção de tal prova que será aproveitada por ambas as partes, sendo certo que diante da estrutura e porte do Recorrente, não há se falar em eventual impossibilidade do pagamento da sua cota parte no custo da perícia.

VI.
A pretensão do Recorrente (DER/ES) de postergar o pagamento dos honorários do perito para o final do processo, submetendo-se, inclusive, à sistemática da RPV – Requisição de Pequeno Valor, encontra-se em descompasso com a orientação firmada na Súmula 232, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito”.

VII.
Recurso conhecido e desprovido.

In casu
, a parte embargante alega a existência de
contradição,
sob o argumento que “inexiste razão para honorários periciais diferentes, para o mesmo trabalho”.

Contudo, o acórdão embargado deixou expressamente consignado que “Consoante demonstrado anteriormente, as especificidades do caso revelam que
os honorários do Perito Médico, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), não destoa dos critérios fixados no Ato Normativo TJES nº 258/2021 e da Resolução TJES nº 06/2012
, até porque tal montante será
arcado de forma
pro rata
, ou seja, tanto pelo Recorrente (DER/ES), quanto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, já que a Autora, ora Recorrida, litiga com amparo na Gratuidade da Justiça.”.

Portanto, na medida em que tanto o autor quanto o réu pleitearam a prova pericial médica, entendo perfeitamente razoável o rateio do pagamento em 50% (cinquenta por cento) para cada parte e, sendo o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser observado,
para este
, os termos da R
esolução TJES nº 06/2012 e do Ato Normativo TJES nº 258/2021.

Nessa ordem de ideias,
a fixação de honorários periciais acima do teto estabelecido pela Resolução TJES nº 06/2012 para perícias de alta complexidade não configura contradição quando o valor total é rateado entre as partes, observando-se os parâmetros estabelecidos para o beneficiário da gratuidade de justiça.

Como se vê, a toda evidência, o intuito do embargante não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “[...]. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

Consoante também já sedimentado na jurisprudência “A adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matéria (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)”, motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Decerto, as alegações do embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima, bastando a mera leitura do julgado a revelar a desnecessidade de qualquer esclarecimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelos embargantes
DER / ES - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar